Tribunal: STF
Processo: ADI 5517
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. POLÍCIA CIVIL. ENQUADRAMENTO COMO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO E À DEFESA DA ORDEM JURÍDICA. DELEGADO DE POLÍCIA. INTEGRAÇÃO À CARREIRA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO DE TRATAMENTO LEGAL E PROTOCOLAR A OUTRAS CARREIRAS JURÍDICAS. ATRIBUIÇÃO DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO MODELO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 144 E DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO FIXADO EM LEI PRÓPRIA. ADEQUAÇÃO. ART. 144, § 9º, DA CARTA DA REPÚBLICA. 



    1. A Constituição Federal estabeleceu, em capítulo próprio e de forma categórica, as funções essenciais à justiça e à ordem jurídica (arts. 127 a 135), catalogando em seção específica os órgãos inseridos no sistema de segurança pública voltado à defesa do Estado e das instituições democráticas, entre os quais a Polícia Civil (art. 144, IV). Assim, em função do princípio da simetria, não cabe inovação pelo constituinte derivado decorrente.



    2. Nos termos do § 6º do art. 144 da Constituição Federal, os organismos policiais civis integram a estrutura institucional do Poder Executivo e estão diretamente subordinados ao Governador do Estado. Tal comando constitucional inviabiliza, em relação aos seus dirigentes, isto é, os delegados, a atribuição tanto de autonomia administrativa e financeira quanto de independência funcional. Precedentes.



    3. A outorga ao delegado de polícia de tratamento jurídico e de prerrogativas próprias dos membros do Judiciário e do Ministério Público não se compatibiliza com a vinculação hierárquico-administrativa ao Chefe do Executivo e discrepa do modelo concebido pela Carta da República. 



    4. A Constituição Federal prevê expressamente a remuneração dos servidores policiais por subsídio (art. 144, § 9º), inexistindo vício na fixação mediante lei específica.



    5. Pedido julgado procedente em parte, declarando-se a inconstitucionalidade dos §§ 3º, 4º e 6º do art. 128 da Constituição do Estado do Espírito Santo, acrescidos pela Emenda de n. 95/2013.